Tribunal: TJDFT
Processo: 0700271-06.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700271-06.2017.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JP COMERCIO EIRELI - ME IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ao Distrito Federal, para apresentar o "documento em anexo" a que faz referência na petição id 14421291. Após, promova-se nova conclusão dos autos para apreciação dos requerimentos formulados pelo impetrado na mencionada peça processual. Intime-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2020 12:49:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador